Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720887-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WS FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WS FRUTAS E VERDURAS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da liquidação da sentença requerida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (SICOOB EMPRESARIAL), determinou, de ofício, a realização de perícia para apuração de valores devidos ou a declaração de quitação. Em suas razões (ID 36669187), alega que: 1) a obrigação da autora, ora agravante, foi satisfeita por meio da consignação em pagamento das parcelas devidas ao réu, ora agravado; 2) a apuração de haveres afronta a coisa julgada, pois em julgamento de apelação, constou expressamente no acórdão que houve a quitação da obrigação da requerente; 3) o agravado acrescentou na planilha de cálculos apresentada honorários advocatícios não devidos pela agravante; 4) a intenção do agravado é rediscutir a matéria já exaurida; 5) embora tenha apresentado impugnação, seus argumentos não foram apreciados pelo juízo de origem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que os autos prossigam apenas na fase de cumprimento de sentença instaurado em desfavor do agravado. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. Na origem, o réu formulou pedido de liquidação de haveres em 23/12/2021 (ID 112034997). A autora se insurgiu contra o pedido (ID 113099561). Todavia, o juiz proferiu despacho de instauração da fase de liquidação, em 16/3/2022, sem apreciar os argumentos da autora (ID 118603834). Referido despacho não foi publicado. Ao ser intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo réu, a autora apresentou nova impugnação ao início da fase processual. Porém, novamente por despacho, em 10/6/2022, o juízo determinou, de ofício, a realização de perícia para apuração de valores devidos, sem analisar as alegações da requerente (ID 127723485). Os pronunciamentos judiciais possuem conteúdo decisório, embora proferidos sob a denominação de despacho. Ademais, nas duas oportunidades houve omissão do juízo de origem com relação às manifestações da agravante. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Na ação de consignação em pagamento, ao contestar o pedido, o réu pode alegar que o depósito não é integral (art. 544, IV, do CPC). Nessa hipótese, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida, conforme estabelece o art. 545, § 1o. O § 2o do art. 545 define que: “a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária”. Por outro lado, o art. 546 dispõe que, julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Na hipótese, a agravante ajuizou a ação de consignação para depositar parcelas de contrato de empréstimo com pacto de alienação fiduciária de imóvel. A soma dos depósitos realizados nos autos equivale, segundo a autora, à integralidade das parcelas vencidas no curso do processo e das vincendas. Contudo, o réu discordou do valor e sustentou sua insuficiência para o adimplemento integral (IDs 70749087, 78052550, 85655004). O juízo, na sentença, afastou a mora da autora e seus encargos, diante da recusa do réu em encerrar a conta bancária da requerente e reverter o capital integralizado em amortecimento das parcelas em aberto. Entendeu que a consignação de todas as parcelas seria suficiente para satisfazer a obrigação e, consequentemente, liberar o imóvel objeto da alienação fiduciária do gravame e da consolidação da propriedade pelo credor. Todavia, não analisou a exatidão das quantias depositadas. Para isso, assinalou expressamente que eventual crédito ou débito residual seria apurado em liquidação. Destaque-se trecho da sentença (ID 94256813): “A hipótese de quitação do débito que oportuna consignação de todas as parcelas contratadas nos autos, a princípio, poderá ocasionar na baixa da cláusula de alienação fiduciária no imóvel residencial indicado como garantia. Logo, o leilão extrajudicial, portanto, deixará de prevalecer. (...) Ante o exposto, ao tempo que confirmo tutela antecipada, julgo PROCEDENTE o pedido e, consequentemente, extingo a obrigação relativa a cédula de crédito no 5482-1, diante da quitação das parcelas vencidas desde a parcela de no 14 até 60, na forma dos depósitos judiciais discriminados anteriormente. Por oportuno, diante da quitação do débito, necessário a parte ré providenciar a baixa da consolidação da propriedade fiduciária, porquanto o débito foi satisfeito. (...) Ressalto que a existência de parcela residual, passível de ser cobrada pela ré em desfavor da autora, deve ser objeto de liquidação, nestes autos. Além disso, na mesma medida, será possível verificar a existência de crédito pela quitação antecipada de todas as parcelas.” – grifo original No acórdão desta relatoria, proferido pela Sexta Turma Cível, em julgamento de apelação interposta pelo requerido, concluiu-se que houve a extinção da obrigação da autora. Consigne-se trecho do acórdão (ID 111952859): “Desse modo, diante da ausência de impugnação específica do valor oferecido pelo devedor e da constatação da recusa indevida ao recebimento do pagamento, deve ser reconhecida a extinção da obrigação. (...) Portanto, verifica-se que ocorreu o integral pagamento do financiamento, uma vez que houve a reversão do capital integralizado para o pagamento das parcelas vencidas, bem como a consignação do restante do débito. (...) Ante o exposto, CONHEÇO a apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.” A conclusão do acórdão não é diferente da dedução da sentença. A consignação de todas as parcelas em juízo, em princípio, extingue a obrigação. Todavia, conforme constou na sentença – mantida integralmente no julgamento do recurso –, a análise do abatimento realizado pelo réu do saldo existente na conta bancária encerrada e a correção dos valores dos depósitos judiciais possibilita que, ainda que pagas todas as parcelas, haja saldo devedor remanescente. Da mesma forma, em razão de a autora ter realizado depósito de quitação integral, o que incluiu o pagamento de parcelas vincendas, é possível que haja amortização de juros e eventual saldo em favor da agravante. Embora o juízo de origem tenha julgado procedente o pedido consignatório, não decidiu sobre a suficiência dos depósitos, nos termos do art. 545, § 2o, do CPC. Por isso, condicionou a quitação plena à apuração posterior. Por essas razões, em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator